Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600708-88.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALBERTO NABHAN VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALBERTO NABHAN VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
D E S P R O V I D O .
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da
majoritária
por
propaganda
irregular.
2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE/PR, RE 0600638-44.2020.6.16.0061, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
10.12.2020]
Conforme consta do inteiro teor, a propaganda de candidato ao pleito majoritário
“não causa prejuízo à esfera jurídica dos candidatos aos cargos proporcionais”.
Nesse sentido, observa-se que a Coligação "Cianorte! A mudança é agora!",
constituída para concorrer ao pleito majoritário, ajuizou a representação contra Alberto Nabhan,
então candidato ao cargo de vereador (pleito proporcional).
Desse modo, em que pese o argumento de que a suposta propaganda irregular
tenha causado um desequilíbrio no pleito majoritário; não é possível verificar nos autos
qualquer prejuízo ocasionado pelas postagens ao recorrido, razão pela qual seu interesse
processual inexiste.
Sendo assim, em analogia ao entendimento desta Corte, o processo deve ser
extinto, tendo em vista que a suposta propaganda irregular feita por candidato ao cargo
proporcional não implica, necessariamente, em prejuízos aos candidatos do pleito majoritário,
razão pela qual não possuem legitimidade ativa para questionar essas práticas ilícitas perante
a Justiça Eleitoral (art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19).
Por fim, ante a mudança no entendimento desta Corte, conheço do recurso e, de
ofício, extingo o processo pela ausência de legitimidade ativa do recorrido para representar
contra o recorrente, com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, de oficio, extinguir o
processo por falta legitimidade ativa, afastando as sanções aplicadas em primeiro grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 28320166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/03/2021 19:52:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215293949800000027535392
Número do documento: 21031215293949800000027535392

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600708-88.2020.6.16.0149 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 A

Inteiro teor:
16/03/2021
Número: 0600708-88.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600708-88.2020.6.16.0149
Assuntos: Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0600708-88.2020.6.16.0149
que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e condenou o
representado à pena de multa, a qual fixou ao mínimo legal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), nos termos dos artigos 57-B, §5º da Lei 9504/97 e 28, §5º, da Resolução 23.610/2019, do TSE.
(Representação Por Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pela Coligação "Cianorte! A mudança é
agora!" em face de Alberto Nabhan, com fulcro no art. 28, §1° da res. 23610 do TSE e art. 57-B, §1
da lei nº 9504/1997, alegando, em síntese, que a tela do Divulgacand comprova a ausência de sites
e redes sociais da parte contraria e que informou as do candidato da majoritária, Sr. Eliab Vieira
Moreno. Que Alberto Nabhan, candidato a Vereador de Cianorte, vem produzindo conteúdo eleitoral
em seu perfil pessoal do Facebook sem o devido cadastramento do endereço eletrônico na
Justiça Eleitoral, ensejando a multa eleitoral diante do descumprimento da legislação eleitoral de
regência, uma vez que não comunicou os endereços eletrônicos tanto no RRC como no DRAP para
o que foi requerido fosse determinado que a parte contraria regularize seus endereços eletrônicos.
Informações do post: "45678 ideias que resolvem de verdade, Beto Nabhan"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALBERTO NABHAN VEREADOR
(RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
ALBERTO NABHAN (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! 10-REPUBLICANOS /
23-CIDADANIA / 17-PSL / 20-PSC / 15-MDB / 25-DEM / 55-
PSD / 70-AVANTE (RECORRIDO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28320
166
12/03/2021 19:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.335
RECURSO ELEITORAL 0600708-88.2020.6.16.0149 – Cianorte – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALBERTO NABHAN VEREADOR
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRENTE: ALBERTO NABHAN
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRIDO: CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA /
17-PSL / 20-PSC / 15-MDB / 25-DEM / 55-PSD / 70-AVANTE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0062709
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0041792
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ILEGITIMIDADE ATIVA. COLIGAÇÃO
PARA
O
PLEITO
MAJORITÁRIO
REPRESENTAR CONTRA CANDIDATO
AO
PLEITO
PROPORCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO. EXTINÇÃO
1. Coligação para o pleito majoritário não
possui legitimidade ativa para representar
candidato ao pleito proporcional por
propaganda irregular. Precedentes.
2. Conheço do recurso e, de ofício,
extingo o processo pela ausência de
legitimidade ativa, afastando as sanções
aplicadas em primeiro grau.

DECISÃO
Num. 28320166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/03/2021 19:52:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215293949800000027535392
Número do documento: 21031215293949800000027535392

À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Cianorte! A
Mudança é Agora!" em face de Alberto Nabhan, sob a alegação de veiculação de propaganda
eleitoral em rede social não informada à justiça eleitoral (id. 18861766).
Por sentença (id. 18862716), o juízo a quo julgou procedente a representação e
condenou o representado à pena de multa de R$ 5.000,00.
Inconformado, o representado recorreu (id. 18863166), pugnando pela reforma da
sentença para afastar a multa aplicada.
Contrarrazões (id. 18863466), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 21219066).
Diante disso, após intimação para manifestar-se a respeito da possível
ilegitimidade ativa o recorrido sustentou que os atos supostamente praticados pelo recorrente
afetaram sua esfera jurídica, uma vez que beneficiou o candidato ao pleito majoritário de outro
partido (id. 23940816).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 09/11/2020 (id. 18862966) e as razões foram protocoladas no dia 10/11/2020
(id. 18863166).
Intimada via mural eletrônico em 10/11/2020 (id. 18863366), a parte recorrida
protocolou suas contrarrazões em 11/11/2020 (id. 18863466), tempestivamente.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade o recurso deve ser conhecido.
Num. 28320166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/03/2021 19:52:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215293949800000027535392
Número do documento: 21031215293949800000027535392

Extrai-se das razões recursais que o recorrente busca a reforma da sentença,
uma vez que não possuía ciência de que suas redes sociais não estavam cadastradas.
Ocorre que, no julgamento RE 0600638-44.2020.6.16.0061 está Corte
sedimentou o entendimento de que a coligação para o pleito majoritário não possui legitimidade
ativa para representar contra candidato ao pleito proporcional:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO DA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA POR
PROPAGANDA
IRREGULAR.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
D E S P R O V I D O .
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para representar candidato
da
majoritária
por
propaganda
irregular.
2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE/PR, RE 0600638-44.2020.6.16.0061, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
10.12.2020]
Conforme consta do inteiro teor, a propaganda de candidato ao pleito majoritário
“não causa prejuízo à esfera jurídica dos candidatos aos cargos proporcionais”.
Nesse sentido, observa-se que a Coligação "Cianorte! A mudança é agora!",
constituída para concorrer ao pleito majoritário, ajuizou a representação contra Alberto Nabhan,
então candidato ao cargo de vereador (pleito proporcional).
Desse modo, em que pese o argumento de que a suposta propaganda irregular
tenha causado um desequilíbrio no pleito majoritário; não é possível verificar nos autos
qualquer prejuízo ocasionado pelas postagens ao recorrido, razão pela qual seu interesse
processual inexiste.
Sendo assim, em analogia ao entendimento desta Corte, o processo deve ser
extinto, tendo em vista que a suposta propaganda irregular feita por candidato ao cargo
proporcional não implica, necessariamente, em prejuízos aos candidatos do pleito majoritário,
razão pela qual não possuem legitimidade ativa para questionar essas práticas ilícitas perante
a Justiça Eleitoral (art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19).
Por fim, ante a mudança no entendimento desta Corte, conheço do recurso e, de
ofício, extingo o processo pela ausência de legitimidade ativa do recorrido para representar
contra o recorrente, com fulcro no art. 4º, § 4º, da Resolução 23.609/19.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, de oficio, extinguir o
processo por falta legitimidade ativa, afastando as sanções aplicadas em primeiro grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 28320166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/03/2021 19:52:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215293949800000027535392
Número do documento: 21031215293949800000027535392

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600708-88.2020.6.16.0149 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 ALBERTO NABHAN
VEREADOR, ALBERTO NABHAN - Advogado do(a) RECORRENTES: ADEMIR OLEGARIO
MARQUES - PR0095461 - RECORRIDA: CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA!
10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 17-PSL / 20-PSC / 15-MDB / 25-DEM / 55-PSD /
70-AVANTE - Advogados do(a) RECORRIDA: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474,
JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR0062709, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
VALTER AKIRA YWAZAKI - PR0041792

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2021.
Num. 28320166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/03/2021 19:52:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031215293949800000027535392
Número do documento: 21031215293949800000027535392